Tribunal: STF
Processo: RE 95296
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE CULPA CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO POR QUEDA DE PASSAGEIRO DE TREM DA RFFSA. SE PROCEDENTE
A AÇÃO, OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO
ART. 20, PARAGRAFO 3., COMBINADO COM O ART. 260, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. O PARAGRAFO 5., DO ART. 20, DO MESMO DIPLOMA,
INTRODUZIDO PELA LEI N. 6745, DE 5.12.1979, INCIDE, DESDE LOGO, NOS
PROCESSOS EM CURSO, NÃO SE APLICANDO AOS CASOS EM QUE A
RESPONSABILIDADE CIVIL E DECORRENTE DE CULPA CONTRATUAL, MAS APENAS,
AS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO POR CULPA AQUILIANA. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.